Tribunal: TJSP
Processo: 1007194-15.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Locação. Apuração de débito exequendo. Cálculo do devedor que não considerou multa moratória de 20%. Desconto concedido para apenas um mês de vigência do contrato. Ausência de má-fé na cobrança de valores adimplidos durantes o trâmite processual. Honorários de sucumbência. Inadimplemento do réu que deu causa à propositura da ação, pelo qual deve suportar as despesas processuais e

Ementa:
Apelação. Locação. Apuração de débito exequendo. Cálculo do devedor que não considerou multa moratória de 20%. Desconto concedido para apenas um mês de vigência do contrato. Ausência de má-fé na cobrança de valores adimplidos durantes o trâmite processual. Honorários de sucumbência. Inadimplemento do réu que deu causa à propositura da ação, pelo qual deve suportar as despesas processuais e honorários. Princípio da causalidade. Recurso do autor provido e recurso dos réus desprovido.